Tribunal: TJDFT
Processo: 0702429-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. EMBRAGOS À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, §3o, I, C/C ART. 90, §4o, AMBOS DO CPC/15. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, seja ela vencedora ou vencida, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais dispostos no § 3o do art. 85 do CPC/15.
2. Na hipótese, verifica-se que o percentual mínimo no qual o proveito econômico obtido pelo Apelante se enquadra é o de 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC/15.
3. Como a Fazenda Pública reconheceu a procedência do pedido de ilegitimidade passiva do Embargante/Apelante, os honorários de sucumbência devem ser reduzidos à metade, conforme dispõe o art. 90, § 4o, do CPC/15.
4. Logo, tem-se que os honorários sucumbenciais a serem fixados no caso concreto são de 5% (cinco por cento) do proveito econômico obtido pelo Apelante, nos termos dos arts. 85, § 3o, I, c/c 90, §4o, ambos do CPC/15
5. Apelação conhecida e provida.